Tribunal: STF
Processo: RE 79302
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.- CONCESSÃO CONTRA ATO DA AUTORIDADE POLICIAL
QUE DETERMINOU BUSCA E APREENSAO DE MERCADORIA VENDIDA PELO
ADQUIRENTE, QUE A PAGOU COM CHEQUE SEM SUFICIENTE PROVISAO DE
FUNDOS, A TERCEIRO DE BOA FÉ. - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 6,
II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OU AO ART. 153, PARAGRAFO 21 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.- DIVERGENCIA DE JURISPRUDÊNCIA INADMITIDA,
PORQUE INVOCADO, COMO DISSIDENTE, ACÓRDÃO DO MESMO TRIBUNAL QUE
PROFERIU A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.